Tribunal: TJDFT
Processo: 0700625-35.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0700625-35.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: 2AD PARTICIPACOES E GESTAO IMOBILIARIA LTDA, TERRACAP APELADO: TERRACAP, 2AD PARTICIPACOES E GESTAO IMOBILIARIA LTDA D E S P A C H O Os autos encontravam-se incluídos na 18a Sessão Ordinária Virtual para julgamento no período de 14 a 22.6.2022 (ID 35637249). A apelante 2AD PARTICIPAÇÕES E GESTÃO IMOBILIÁRIA LTDA., mediante a peça de ID 35921719, manifesta objeção ao julgamento virtual e pugna pela inclusão do processo na pauta para sessão presencial/telepresencial. Segundo a certidão de ID 35965833, a zelosa Secretaria providenciou a retirada da pauta virtual. A TERRACAP manifesta ciência no ID 36110700. Nos termos do artigo 4o, inciso IV, da Portaria GPR 841, de 17 de maio de 2021, os autos já foram excluídos da pauta virtual, diante da impugnação ao julgamento manifestado por uma das partes. Logo, retornem os autos à Secretaria para a oportuna inclusão do processo em pauta para julgamento presencial/telepresencial. Intimem-se. Brasília, 27 de junho de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador